Tribunal: STJ
Processo: 0068533-24.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671115 - PR (2024/0220713-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FILIPE CANABARRO JACOMEL
ADVOGADOS
: DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - PR071563
LUCAS ALVES CANHA - PR097044
LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - PR087371
VERÔNICA HELENA DOS SANTOS - PR106218
AGRAVADO
: SIDNEI ROBERTO SERAPIAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE TAXA
DE OCUPAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ARTIGO
499 DO CPC. INVIABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL FORMULADO APÓS A
CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE
CONTRÁRIA. ARTIGO 329 DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA.
BLOQUEIO DE VALORES. CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Tratou-se de agravo em recurso especial interposto por FILIPE
CANABARRO JACOMEL em ação de imissão na posse cumulada
com cobrança de taxa de ocupação ajuizada contra SIDNEI
ROBERTO SERAPIÃO, sob o fundamento de que o acórdão recorrido
teria violado os arts. 499 e 329 do Código de Processo Civil, ao
afastar a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos
e exigir o consentimento da parte contrária para aditamento da petição
inicial, além de suscitar divergência jurisprudencial.
2. O objetivo recursal consistiu em decidir se (i) a conversão da
obrigação em perdas e danos seria cabível diante da alegada
depredação do imóvel arrematado; (ii) a exigência de consentimento
da parte contrária, prevista no art. 329 do CPC, se aplicaria ao pedido
de indenização formulado após a citação; e (iii) haveria divergência
jurisprudencial a justificar a reforma do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51414848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8cf7ae3e-f35c-48d4-bc98-917c015f9a65

3. O Tribunal de origem consignou que a liminar de imissão na posse
havia sido efetivada, subsistindo a exequibilidade da obrigação, razão
pela qual não se configurou a hipótese excepcional do artigo 499 do
CPC. Rever tais premissas demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A pretensão indenizatória foi deduzida apenas após a citação de
SIDNEI, o que caracteriza aditamento da inicial. Nessa hipótese, o
artigo 329 do CPC exige consentimento expresso da parte contrária,
entendimento reafirmado pelo acórdão recorrido. A alteração dessa
conclusão também exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7
do STJ.
5. A divergência jurisprudencial não se configurou, uma vez que o
acórdão recorrido decidiu a partir de premissas fáticas próprias,
distintas daquelas dos paradigmas apresentados, o que afasta a
similitude fática necessária. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7
do STJ também pela alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51414848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8cf7ae3e-f35c-48d4-bc98-917c015f9a65

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671115 - PR (2024/0220713-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FILIPE CANABARRO JACOMEL
ADVOGADOS
: DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - PR071563
LUCAS ALVES CANHA - PR097044
LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - PR087371
VERÔNICA HELENA DOS SANTOS - PR106218
AGRAVADO
: SIDNEI ROBERTO SERAPIAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE TAXA
DE OCUPAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ARTIGO
499 DO CPC. INVIABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL FORMULADO APÓS A
CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE
CONTRÁRIA. ARTIGO 329 DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA.
BLOQUEIO DE VALORES. CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Tratou-se de agravo em recurso especial interposto por FILIPE
CANABARRO JACOMEL em ação de imissão na posse cumulada
com cobrança de taxa de ocupação ajuizada contra SIDNEI
ROBERTO SERAPIÃO, sob o fundamento de que o acórdão recorrido
teria violado os arts. 499 e 329 do Código de Processo Civil, ao
afastar a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos
e exigir o consentimento da parte contrária para aditamento da petição
inicial, além de suscitar divergência jurisprudencial.
2. O objetivo recursal consistiu em decidir se (i) a conversão da
obrigação em perdas e danos seria cabível diante da alegada
depredação do imóvel arrematado; (ii) a exigência de consentimento
da parte contrária, prevista no art. 329 do CPC, se aplicaria ao pedido
de indenização formulado após a citação; e (iii) haveria divergência
jurisprudencial a justificar a reforma do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

3. O Tribunal de origem consignou que a liminar de imissão na posse
havia sido efetivada, subsistindo a exequibilidade da obrigação, razão
pela qual não se configurou a hipótese excepcional do artigo 499 do
CPC. Rever tais premissas demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A pretensão indenizatória foi deduzida apenas após a citação de
SIDNEI, o que caracteriza aditamento da inicial. Nessa hipótese, o
artigo 329 do CPC exige consentimento expresso da parte contrária,
entendimento reafirmado pelo acórdão recorrido. A alteração dessa
conclusão também exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7
do STJ.
5. A divergência jurisprudencial não se configurou, uma vez que o
acórdão recorrido decidiu a partir de premissas fáticas próprias,
distintas daquelas dos paradigmas apresentados, o que afasta a
similitude fática necessária. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7
do STJ também pela alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FILIPE CANABARRO
JACOMEL (FILIPE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e , da Constituição Federal contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO
CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
499
DO
CPC.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE DEPENDE DE
CONSENTIMENTO DO RÉU APÓS SUA CITAÇÃO. ARTIGO 329 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES A
SEREM REPASSADOS AO RÉU EM DECORRÊNCIA DO LEILÃO.
CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme previsão do artigo 499 do Código de Processo Civil, a
conversão da obrigação em perdas e danos é uma alternativa criada
pelo legislador a se recorrer apenas em última hipótese, quando
verificada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do
resultado prático correspondente, de forma que, somente seria cabível
a conversão caso fosse impossível o cumprimento da imissão do autor
na posse do imóvel, o que, contudo, não se observa nos autos, visto
que a liminar foi efetivada, subsistindo a exequibilidade do direito
pretendido.
2. A pretensão indenizatória corresponde, em realidade, a novo pedido
de mérito formulado pela parte e não decorre dos efeitos da demanda
Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

principal de Imissão de Posse, de forma a ser analisado como
aditamento da petição inicial.
3. Ocorre que, após a citação do réu, o Código de Processo Civil exige
consentimento expresso da parte requerida para fins de aditamento
dos pedidos.
4. Ponderadas as particularidades que envolvem a questão e visando
preservar o direito do agravante, abre-se a possibilidade, dentro do
poder geral de cautela do juiz, em manter-se o bloqueio dos valores,
haja vista a presença da probabilidade do direito do agravante em
relação à taxa de ocupação do imóvel, bem como o risco de que não
seja ressarcido, visto o histórico do imóvel, arrematado em leilão, e a
situação de hipossuficiência da parte agravada (mov. 74.2, 74.3 e 74.4
. (e-STJ, fls. 202-208)
dos autos originários)

Nas razões do agravo, FILIPE apontou (1) que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7 do STJ,
pois a análise do recurso não demanda reexame de provas, tratando-se
exclusivamente de matéria de direito; (2) que a decisão recorrida violou o art. 499 do
Código de Processo Civil ao afastar a possibilidade de conversão da obrigação em
perdas e danos, mesmo diante da impossibilidade de cumprimento da tutela específica;
(3) que a decisão recorrida diverge de precedentes de outros tribunais pátrios e do
Superior Tribunal de Justiça, que admitem a conversão da obrigação em perdas e
danos, inclusive de ofício, quando constatada a impossibilidade de cumprimento da
obrigação específica. (e-STJ, fls. 218-228).
Houve apresentação de contraminuta por SIDNEI ROBERTO SERAPIÃO
(SIDNEI), defendendo que a decisão de inadmissibilidade foi acertada, pois o recurso
especial efetivamente demanda reexame de provas e que a pretensão de conversão
em perdas e danos não foi objeto da petição inicial, configurando inovação processual.
(e-STJ, fls. 214-215)
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, FILIPE apontou:
que o acórdão
(1)
recorrido violou o art. 499 do Código de Processo Civil ao afastar a possibilidade de
conversão da obrigação em perdas e danos, mesmo diante da impossibilidade de
cumprimento da tutela específica, considerando que o imóvel foi depredado pelo
recorrido;
que a decisão recorrida contrariou o art. 329 do Código de Processo Civil
(2)
ao exigir consentimento do réu para o aditamento da petição inicial, mesmo quando a
Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

conversão em perdas e danos decorre de impossibilidade superveniente de
cumprimento da obrigação específica;
que o acórdão recorrido diverge de
(3)
precedentes de outros tribunais e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a
conversão da obrigação em perdas e danos, inclusive de ofício, quando constatada a
impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. (e-STJ, fls. 139-169).
Houve apresentação de contrarrazões por SIDNEI, defendendo que a
decisão recorrida foi acertada ao aplicar o art. 329 do Código de Processo Civil, pois a
pretensão de conversão em perdas e danos não foi objeto da petição inicial e
configuraria inovação processual, além de que a análise do recurso especial
demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. (e-STJ, fls.
214-215)
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação de imissão na posse cumulada com cobrança de taxa de ocupação ajuizada por
FILIPE contra SIDNEI perante a 2a Vara Cível do Foro Regional de Campo Largo,
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR. FILIPE alegou ter arrematado em
leilão extrajudicial realizado em
o imóvel matriculado sob no 39.711 no
29/7/2021
Registro de Imóveis de Campo Largo, cuja propriedade fora consolidada em nome do
Banco Bradesco em virtude da execução de contrato de alienação fiduciária firmado
por SIDNEI. Disse que, apesar da aquisição e do registro da propriedade, não
conseguiu ingressar no bem porque este ainda permanecia ocupado. Requereu, assim,
sua imissão liminar na posse e a condenação de SIDNEI ao pagamento de taxa de
ocupação a partir da arrematação (e-STJ, fls. 3-16).
O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar de imissão, mas indeferiu o pedido
cautelar de conversão em perdas e danos formulado posteriormente por FILIPE, sob o
fundamento de inexistirem liquidez e certeza e de que eventual indenização deveria ser
objeto de demanda própria (e-STJ, fl. 333). Concedeu a SIDNEI os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Inconformado, FILIPE interpôs agravo de instrumento. Nas razões,
sustentou que o imóvel teria sofrido danos estruturais causados por atos depredatórios
de SIDNEI, o que inviabilizaria a imissão no estado original, devendo, por isso, ser
admitida a conversão da obrigação em perdas e danos com base no art. 499 do CPC.
Alegou também ser legítima a manutenção do bloqueio dos valores a serem
repassados pelo Banco Bradesco a SIDNEI, a título de saldo remanescente do leilão,
como forma de assegurar o resultado útil da demanda (e-STJ, fls. 98-99).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por sua 18a Câmara Cível, deu
parcial provimento ao recurso. Reconheceu a possibilidade do bloqueio cautelar dos
valores a serem repassados pelo Banco Bradesco, mas afastou a pretensão de
conversão em perdas e danos. Assentou que a conversão somente seria admissível
em caráter excepcional, quando fosse impossível a tutela específica, o que não ocorria
porque a liminar de imissão havia sido efetivada. Acrescentou que a pretensão
Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

indenizatória não decorria da demanda originária, mas configurava novo pedido de
mérito, dependente de aditamento a inicial, o qual, tendo sido formulado após a
citação, exigiria consentimento expresso de SIDNEI, nos termos do art. 329 do CPC (e-
STJ, fls. 202-208).
Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de origem
(e-STJ, fls. 120-123).
Contra o acórdão de mérito e o dos embargos FILIPE interpôs recurso
especial com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da Constituição Federal (e-STJ,
a
c
fls. 139-169). Alegou (1) violação do art. 499 do CPC, defendendo que a conversão em
perdas e danos poderia ser determinada de ofício diante da impossibilidade de imissão
no estado em que se encontrava o bem; (2) negativa de vigência ao art. 329 do CPC,
sustentando que o pedido indenizatório decorria dos efeitos da própria ação de
imissão, não se tratando de aditamento dependente de anuência de SIDNEI; e (3)
dissídio jurisprudencial, colacionando julgados desta Corte Superior que teriam
admitido a conversão em hipóteses análogas (e-STJ, fls. 140-159).
O recurso especial não foi admitido pela Vice-Presidência do TJPR, sob o
fundamento de que a revisão pretendida demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ, e de que o dissídio não se
caracterizava pela ausência de similitude fática entre os paradigmas e o caso concreto
(e-STJ, fls. 214-215).
FILIPE interpôs agravo em recurso especial reiterando seus argumentos (e-
STJ, fls. 218-228). SIDNEI deixou transcorrer
o prazo para contraminuta (e-
in albis
STJ, fl. 211). A Vice-Presidência do TJPR não exerceu juízo de retratação (e-STJ, fl.
243) e remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça, sendo estes distribuídos a
este Relator (e-STJ, fl. 246).
O objetivo recursal é decidir se (i) a conversão da obrigação em perdas e
danos pode ser realizada sem necessidade de aditamento da petição inicial com
consentimento do réu; (ii) a decisão recorrida violou o artigo 499 do Código de
Processo Civil ao afastar a conversão em perdas e danos; (iii) a decisão recorrida
diverge de precedentes de outros tribunais e do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.

(1) Violação do art. 499 do Código de Processo Civil
FILIPE sustentou que o acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ, fls. 202-208), confirmado pelo
acórdão dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 120-123), violou o art. 499 do Código
de Processo Civil. Alegou que o Colegiado afastou indevidamente a possibilidade de
conversão da obrigação de imissão em posse em perdas e danos, embora houvesse
impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica, pois o imóvel arrematado
fora depredado por SIDNEI. Argumentou que a retirada de portas, janelas, portão, deck
de madeira, piscina e outras estruturas essenciais inviabilizou a posse do bem no
Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

estado em que fora adquirido, razão pela qual a conversão da obrigação em perdas e
danos seria a única forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional (e-STJ, fls.
502-513).
Contudo, a decisão colegiada destacou expressamente que a liminar de
imissão na posse havia sido efetivada, permanecendo exequível o direito de FILIPE,
motivo pelo qual não se verificava a hipótese excepcional de conversão. Rever tal
conclusão demandaria reexame de fatos e provas acerca do estado do imóvel e da
efetividade da medida, providência vedada pela Súmula 7.
O Superior Tribunal de Justiça não desempenha função de terceira
instância, de modo que não cabe revolver o contexto probatório já fixado pelas
instâncias ordinárias.
Confiram-se:

[...] 4. Decidida a demanda com análise do contrato e das provas dos
autos, não há como chegar a conclusão diversa, porquanto o STJ não
.
é terceira instância revisora. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte
5 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp: 1.343.618 PR 2018/0202503-6, Relator.: MARIA
ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA
5/6/2023
TURMA, Data de Publicação: DJe
– sem destaques no
9/6/2023
original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO.
RESCISÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÕES DE
LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ . REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
STJ NÃO É TERCEIRA INSTÂNCIA REVISORA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JULGADOS DESTA CORTE NESSE
SENTIDO . 1. Não decididas pelo acórdão objeto do especial as
matérias referentes aos dispositivos tido como violados, ressente-se o
recurso do necessário prequestionamento. Súmulas 211/STJ. 2 .
Decidida a demanda com análise do contrato e das provas dos autos,
não há como chegar a conclusão diversa, porquanto o STJ não é
terceira instância revisora. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp: 1.704.461/SP, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA,
16/5/2022
Data de Publicação: DJe
– sem destaques no original)
18/5/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO
.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO . REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO . HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas
pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via
estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria
no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda .
Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente
julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça,
pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o agravante.
As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa
descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula 7
/STJ. 3 . Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp: 2.202.903/DF 2022/0279336-4, Relator.: MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
3/4/2023
TURMA, Data de Publicação: DJe

10/4/2023 – sem destaques no
original)
Assim, aplica-se o óbice da Súmula 7, inviabilizando o conhecimento do
recurso especial.

(2) Violação do art. 329 do Código de Processo Civil
FILIPE aduziu que o acórdão recorrido contrariou o art. 329 do Código de
Processo Civil ao exigir o consentimento da parte contrária para o aditamento da
petição inicial. Defendeu que a conversão em perdas e danos, diante da
impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação específica, não
configuraria um novo pedido de mérito, mas consequência natural da inadimplência da
obrigação originalmente fixada. Enfatizou que, nessas circunstâncias, a exigência de
anuência da parte contrária não se aplicaria, por não se tratar de alteração dos limites
objetivos da lide, mas mera adaptação da obrigação às condições concretas do caso
(e-STJ, fls. 502-513).
Todavia, o Tribunal de origem assentou que a pretensão indenizatória foi
deduzida apenas após a citação de SIDNEI, caracterizando aditamento da inicial (e-
STJ, fls. 206-207). A legislação processual é clara ao exigir consentimento expresso da
parte demandada para alteração do pedido nesse momento. Alterar tal entendimento
implicaria interpretar o alcance do art. 329 do CPC de modo diverso do fixado pelo
Tribunal local, o que igualmente esbarraria no óbice da Súmula 7, já que o acórdão
reconheceu a natureza de aditamento a partir da moldura fática definida.
Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO
.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO . REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO . HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas
pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via
estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria
no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda .
Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente
julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça,
pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o
As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a
agravante.
essa descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula
.
7/STJ. 3 . Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp: 2.202.903/DF 2022/0279336-4, Relator.: MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
3/4/2023
TURMA, Data de Publicação: DJe
– sem destaques no
10/4/2023
original.)

Sendo assim, não se pode conhecer do recurso, dado ao óbice sumular.

(3) Disssidio jurisprudencial
FILIPE afirmou que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência de outros
tribunais e desta Corte Superior, que reconhecem a possibilidade de conversão da
obrigação em perdas e danos, inclusive de ofício, quando evidenciada a inviabilidade
da tutela específica. Indicou julgados que asseguram a adoção de medidas destinadas
a viabilizar a obtenção de resultado prático equivalente, em atenção ao princípio da
efetividade da tutela jurisdicional. Defendeu que a interpretação restritiva adotada pelo
Tribunal local afrontou a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a conversão em perdas e danos pode ser admitida para evitar a
frustração do direito reconhecido judicialmente (e-STJ, fls. 182-191 e 502-513).
Concluiu pleiteando a reforma do acórdão recorrido para que fosse
determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, assegurando-se a
efetividade da tutela jurisdicional.
Entretanto, a divergência não se configurou, pois o acórdão recorrido decidiu
com base em premissas fáticas próprias, notadamente a efetivação da imissão liminar
e a possibilidade de FILIPE exercer a posse, conforme destacado às fls. 202-208. A
incidência da Súmula 7 impede o exame da matéria também pela alínea
do
c
permissivo constitucional, pois não se verificou identidade fática entre os paradigmas
apresentados (e-STJ, fls. 182-191) e o acórdão recorrido.
Observem-se:

Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA CARACTERIZADORA DO
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS. RECURSO ESPECIAL NÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
CONHECIDO
No caso,
inexistente a necessária similitude fática e identidade jurídica entre o
acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas. Além disso,
o recorrente não procedeu ao necessário confronto analítico entre os
julgados, nos termos dos arts . 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil
/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça ? RISTJ, se limitando a transcrever os acórdãos,
contrariamente à determinação contida no § 2o do art. 255 do
. Recurso especial não conhecido . Decisão
Regimento Interno do STJ
mantida. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp: 1.912.912/RJ 2021/0196532-5, Relator.: Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA
8/2/2022
TURMA, Data de Publicação: DJe
– sem destaques no
14/2/2022
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. [...] 2. No presente caso, as
instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo fático-probatório
, que não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica da
ora agravante. 3 . A modificação do referido entendimento demandaria
. 4.
o reexame de provas. Óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes
Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de
ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado
e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório. 5. O não
conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
.Precedentes.
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática
(AgInt no AREsp: 2.508.030/SP 2023
Agravo interno improvido.
/0371422-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
20/5/2024
DJe 22/5/2024 – sem destaques no original).

Desse modo, aplica-se o óbice da súmula, inviabilizando o conhecimento do
recurso especial.
Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso,
deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do NCPC.
Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC

Documento eletrônico VDA51152985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: bc00812d-2c65-44b4-bb63-32364fca4b6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.671.115 / PR
Número Registro: 2024/0220713-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017429220228160026
00685332420228160000
00986107920238160000
17429220228160026
1742922022816002600176657120248160000
176657120248160000
685332420228160000
986107920238160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FILIPE CANABARRO JACOMEL
ADVOGADOS : DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - PR071563
LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - PR087371
LUCAS ALVES CANHA - PR097044
VERÔNICA HELENA DOS SANTOS - PR106218
AGRAVADO
: SIDNEI ROBERTO SERAPIAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: c097e8f6-7ab0-468a-bb5d-54806c5f7f9c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: c097e8f6-7ab0-468a-bb5d-54806c5f7f9c